Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-77.2023.8.11.0086
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003017-77.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUMERCINDO FERREIRA LIMA - CPF: 453.023.831-87 (RECORRIDO), EMILI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 054.012.801-57 (RECORRIDO), KAMILA GABRIELA JESUS DA SILVA - CPF: 071.603.431-07 (RECORRIDO), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LAVAGEM DE DINHEIRO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DISSIMULAÇÃO OU OCULTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum (MT)
, que rejeitou denúncia por suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o,
caput
e §

1o, II, da Lei n. 9.613/1998), na forma do art. 29, do Código Penal.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em analisar se há justa causa para o recebimento da denúncia, com base na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, notadamente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de capitais, que exige condutas voltadas à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores.

III. Razões de decidir:

1. A justa causa para a deflagração da ação penal exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, além de prova da tipicidade da conduta.

2. O crime de lavagem de dinheiro demanda, além da origem ilícita dos valores, atos concretos e inequívocos de dissimulação ou ocultação, não bastando
a
mera movimentação financeira de recursos ilícitos.

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF exige, para a caracterização do crime de lavagem de capitais, a demonstração concreta de atos voltados a conferir aparência lícita aos bens ilícitos, não bastando indícios genéricos ou movimentações bancárias atípicas.

4. Diante da ausência de substrato fático-jurídico mínimo apto a configurar a tipificação penal do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, mantém-se a decisão de rejeição da denúncia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A justa causa para a deflagração da ação penal por lavagem de dinheiro exige a demonstração de atos concretos de ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos bens, direitos ou valores, não bastando
a
mera movimentação financeira de recursos de origem ilícita”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1o,
caput
e § 1o, II, da Lei n. 9.613/1998; art. 29, do Código Penal;
arts
. 41 e 395, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC 782749 / SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 782749 SP 2022/0352225-5, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.856.938/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 14/02/2023; STJ -
AgRg
no RHC 116.914/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 15/06/2022; HC 93.368/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux
, 1a Turma, julgado em 19/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum

(MT)
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Fabiano Ferreira Lima, Gumercindo Ferreira Lima,
Emili
de Almeida Campos e
Kamila
Gabriela Jesus da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 1o,
caput
, e §

1o, inciso II, da Lei n.
9.613/1998, na forma do art. 29
,
do Código Penal,
conforme de
cisão que se vê no Id.
26530727,
nos termos dos artigos 41 e 395, inc.
III, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a peça acusatória preenche todos os requisitos legais e está respaldada por indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Aduz que a movimentação financeira dos recorridos
indica a existência de operações suspeitas, o que justificaria o recebimento da denúncia para o regular processamento do feito

(Id. 265307278)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,

alegando que a decisão de rejeição da denúncia foi acertada, uma vez que não há indícios de que os recorridos tenham atuado com o propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores movimentados. Argumenta que as transações financeiras apontadas não configuram crime de lavagem de dinheiro, mas apenas usufruto de valores sem intenção de dissimulação
(Id. 265307309).

Exercitando o Juízo de retratação, a MM. Juíza
de origem
manteve a
r.
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos
(Id. 265307310).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva

opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a decisão objurgada (Id. 269588798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

Para melhor esclarec
imento
, faço um breve relato dos atos
processuais.

Infere-se dos autos que a denúncia, com base nas investigações conduzidas no Inquérito Policial n. 07/2023, narra que entre os meses de abril e dezembro de 2022, em
Nova Mutum (MT)
, os recorridos, em concurso de pessoas, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Para tanto, teriam se valido de movimentações bancárias atípicas e transferências financeiras que indicariam indícios da prática do delito de lavagem de capitais.

A Magistrada de primeiro grau, ao proceder à análise detida dos autos, concluiu que os elementos constantes do caderno processual não evidenciam, de forma inequívoca, a prática de conduta dolosa pelos denunciados, tampouco a presença de substrato fático-jurídico mínimo apto a configurar a tipificação penal da lavagem de capitais, conforme preconizado
pelo artigo 1o da Lei n
.
9.613/1998. Em razão disso, embasou sua decisão na ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal, nos moldes delineados pelos artigos 41 e 395, III, do Código de Processo Penal, e determinou a rejeição da denúncia.

Irresignado
, o Ministério Público manejou o presente recurso, arguindo que a decisão de primeira instância teria indevidamente entrado no mérito da causa de maneira precoce, realizando um exame aprofundado da matéria fática na etapa inaugural da admissibilidade da ação penal. Sustenta, ainda, que o acervo probatório coligido aos autos revela elementos suficientes para o recebimento da denúncia, apontando a existência de indícios robustos e concretos de que os recorridos teriam deliberadamente praticado atos voltados à dissimulação e ocultação da origem ilícita dos recursos financeiros movimentados.

Inicialmente, cumpre registrar que, sob o aspecto formal, verifica-se que a denúncia preenche devidamente os requisitos estabelecidos pelo art. 41
,
do Código de Processo Penal, posto que
descreve
com clareza os fatos, individualiza suficientemente as condutas imputadas aos acusados e fornece adequada classificação jurídica dos fatos.

Contudo, sob o prisma da justa causa, entendo ausentes elementos essenciais à configuração do crime previsto no art. 1o
,
da Lei n
.
9.613/98.

Sabe-se que
comete o crime
de
lavagem de dinheiro

quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenien
t
es, direta ou i
ndiretamente, de infração penal
. Em outras palavras, o delito exige:

Origem ilícita
dos bens, direitos ou valores (provenientes de crime anterior);

Ato de ocultação ou dissimulação
desses bens/valores (qualquer operação para mascarar ou esconder a origem criminosa);

Dolo (intenção) do agente
de praticar essa ocultação/dissimulação, sabendo que os bens têm origem ilícita.

No presente caso, observa-se que o primeiro requisito
encontra-se
devidamente preenchido, pois o crime de lavagem de dinheiro é formalmente autônomo em relação ao delito antecedente. Ou seja, exige-se demonstrar, ao menos
indiciariamente
, que o dinheiro ou valor envolvido tem origem em atividade criminosa, o que se encontra demonstrado nos autos.

Nes
s
e sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ART. 1o, I, DA LEI 9.613/
98 .
CRIME ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Para a configuração do delito de lavagem de capitais não é necessária
a
condenação pelo delito antecedente, tendo em vista a autonomia do primeiro crime em relação ao segundo
.
Basta, apenas, a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente - na hipótese, tráfico ilícito de entorpecentes - o que foi demonstrado nos autos, devendo ser mantida a condenação do paciente pelo delito de lavagem de
dinheiro .
2. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC 782749 / SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 782749 SP 2022/0352225-5, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023).
(grifos meus).

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige, para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, a demonstração inequívoca de atos concretos direcionados à ocultação ou dissimulação da origem criminosa dos valores ou bens envolvidos, não bastando a simples movimentação financeira desses recursos.
(
AgRg
no RHC 116.914/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 15/06/2022; HC 93.368/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux
, 1a Turma, julgado em 19/05/2020).

Assim, se o agente apenas usufrui ou recebe o produto do crime original, sem realizar nenhuma conduta adicional para ocultar a origem ilícita, pode não se configurar uma lavagem distinta – o fato seria apenas a continuação ou exaurimento do delito prévio.

No presente caso, embora a denúncia atenda formalmente aos requisitos do artigo 41
,
do Código de Processo Penal, descrevendo fatos e circunstâncias de modo suficiente à compreensão da imputação, observa-se claramente a ausência da comprovação ou de indícios mínimos que permitam concluir pela existência do dolo específico dos
denunciados em ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores decorrentes de atividades criminosas antecedentes.

Em particular, verificou-se que o recorrido Fabiano Ferreira Lima, um dos principais investigados por tráfico de drogas, mantém vínculo familiar com os recorridos
Emili
de Almeida Campos e Gumercindo Ferreira Lima, os quais, por sua vez, não possuem registros diretos de envolvimento com atividades criminosas.

Contudo, o simples depósito ou transferência de valores ilícitos em contas bancárias pessoais ou de familiares próximos, sem evidências de qualquer conduta voltada especificamente para conferir aparência de legalidade ou ocultar a origem dos valores, não caracteriza o crime de lavagem de capitais, configurando, quando muito, mero exaurimento do delito antecedente, em consonância com a pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

"
Quando as condutas do agente tidas como 'lavagem' nada mais são que o método escolhido para receber a vantagem ilícita objeto do crime antecedente, o crime de lavagem deve ser considerado mero exaurimento deste, não havendo tipicidade autônoma
." (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.856.938/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/02/2023).

Assim, embora os denunciados possam ter usufruído de valores provenientes de atos ilícitos, não há evidência de que tenham empregado meios para ocultar ou dissimular sua origem, requisito essencial para a caracterização do crime de lavagem de capitais.

Portanto, verifica-se a inexistência de atos inequívocos de dissimulação da origem ilícita dos valores em análise. O que se depreende dos autos é a mera utilização dos recursos, sem a adoção de artifícios voltados ao mascaramento da proveniência dos ativos financeiros, o que impossibilita a subsunção dos fatos narrados ao tipo penal previsto na Lei n. 9.613/1998.

Ademais, o parecer da Procuradoria de Justiça converge com tal entendimento, opinando pela manutenção da decisão recorrida ante
à
ausência de justa causa para a persecução penal.

Diante de tais considerações, não se verifica ilegalidade ou erro na decisão de primeiro grau que justifique sua reforma. O simples fato de os denunciados terem recebido ou movimentado valores de origem suspeita, sem qualquer indício de dolo específico voltado à dissimulação da origem
, é insuficiente para
a caracterização do crime previsto na Lei n
.
9.613/1998, sendo acertada a rejeição da denúncia pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025